Tribunal: TJPA
Processo: 0815059-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815059-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALDEMIR JUNIO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ACUSADO CONDENADO A 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR FORÇA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO PREVENTIVO, VEZ QUE O ACUSADO TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA ANTERIORMENTE E, NA SENTENÇA, O JUÍZO JUSTIFICOU A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PELOS PREDICADOS DESFAVORÁVEIS, PELOS MAUS ANTECEDENTES E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA DADO O HISTÓRICO DE CRIMES DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU PROPENSO A PRÁTICAS DELITIVAS. CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO, POR CRIMES QUE VÃO DESDE CONTRA O PATRIMÔNIO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL ACENTUADA DO RÉU.
MODUS OPERANDI
. ACUSADO QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DA JUSTIÇA, POIS NÃO SE APRESENTOU, APÓS A SENTENÇA, PARA DAR CUMPRIMENTO À PRISÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TENDO O JUÍZO AGIDO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO ACUSADO ANTERIORMENTE BASEADA TÃO SOMENTE NO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, TENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, INCLUSIVE, SE MANIFESTADO DE FORMA DESFAVORÁVEL NAQUELE MOMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, não se verifica a aventada ilegalidade apontada na impetração, em face da necessidade de acautelamento social, diante da contumácia delitiva do paciente, o qual, apesar de ostentar condenações criminais, voltou a delinquir. Outrossim, bem destaca o juízo sentenciante que, o réu permaneceu recolhido ao cárcere durante quase todo o processo, inclusive, em virtude do descumprimento de medidas cautelares a ele anteriormente impostas. Acrescenta o Magistrado singular, por outro turno, que a revogação da prisão preventiva do paciente, nestes autos, se deu, não em face à inexistência dos requisitos do art. 312, do CPPB, mas em decorrência do atraso na instrução criminal e que ao tempo, registre- se, o
Parquet
se manifestou desfavorável a tal soltura. Vê-se restarem nítidos os requisitos à decretação da custódia cautelar, tendo o juízo a quo consubstanciado sua decisão de forma bastante satisfatória, pelo juízo de certeza quanto à culpabilidade do paciente conforme os fundamentos da sentença condenatória, pela gravidade concreta dos fatos narrados, pelo
modus operandi
e pela periculosidade social do acusado, não respeitando as autoridades e as leis existentes, o que demonstra a necessidade de garantir a ordem pública, em razão de seus maus antecedentes e da possibilidade latente de reiteração delitiva, eis que o coacto ostenta condenações anteriores, transitadas em julgado, desde crimes contra o patrimônio a violência doméstica, e, permanece na condição de foragido da Justiça, pois não se apresentou para dar início ao cumprimento da pena e da prisão.

2. O juízo justificou a prisão pelo fato da possibilidade de reiteração criminosa dado o seu histórico de crimes e de o acusado já ter condenações anteriores, com trânsito em julgado. Segundo o juízo coator, quando de suas informações (ID 7797821), alegou que
“(...) o acusado também descumpre reiteradamente medidas impostas pelo juízo da execução (Processo nº 0009225-79.2011.8.14.0051), bem como medidas cautelares diversas da prisão (Processos: nº 0013222-51.2019.8.14.0051 e nº 0013088-24.2019.8.14.0051), conforme relatado na sentença, cujo título prisional é censurado no writ (...)”
. Portanto, a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dado que o paciente se encontra foragido da Justiça.

3. Quanto à alegação de ausência de requerimento do Ministério Público, tendo a prisão sido decretada de ofício, porquanto, conforme assinalou o juízo coator em várias oportunidades, o paciente permaneceu recolhido ao cárcere durante quase todo o processo, inclusive, em virtude do descumprimento de medidas cautelares a ele anteriormente impostas e sua soltura se deu somente em decorrência do excesso de prazo na instrução criminal, tendo o Ministério Público, inclusive, na oportunidade, requerido expressamente a decretação da prisão preventiva do paciente Aldemir, logo não merece ser acolhido o pedido de revogação da prisão por este motivo.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos três dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Marco Aurélio Magalhães Castrillon
e
Wagney Fabrício Azevedo Lages
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Aldemir Junio de Oliveira
, em face de ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0014791-87.2019.8.14.0051
(LIBRA).

Consta da
impetração
(ID 7631574) que o paciente foi
condenado
no dia
13/10/2021
, pela prática do art. 157, §2º, II e art. 2º-A, I, do CPB, razão pela qual requer a
revogação da prisão preventiva
, por força de
sentença penal condenatória
. O juízo expediu mandado de prisão em desfavor de Aldemir, alegando que
o paciente não possuía prejudicados favoráveis
para aguardar a ação penal em liberdade,
não tendo o Ministério Público pugnado pela representação da prisão preventiva
, sendo
a custódia expedida de ofício
, bem como
não houve qualquer descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente ao réu
.

Segundo a defesa,
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é descabida de fundamentação e inexiste contemporaneidade na decisão
, descumprindo jurisprudência pacífica desta Corte, do STJ e do STF. O réu permaneceu solto durante a instrução criminal, o mero fato de ter sido proferida uma sentença condenatória não justifica o seu encarceramento, caso não tenha surgido fato novo que torne essa medida necessária, lembrando que,
o juízo, na época em que foi revogada a prisão cautelar, tinha conhecimento de que o paciente não possuía bons antecedentes
.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pela
ausência de fundamentação e contemporaneidade no decreto preventivo
, vez que a decisão judicial deve se apoiar em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se pode extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal, bem como pela
ausência de requerimento prévio do Ministério Público
.

Requerem a concessão liminar da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva
do paciente, expedindo-se imediatamente o competente alvará de soltura, com a devida intervenção do representante do Ministério Público. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Em
07/01/2022
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 7722053) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 001/2022-GAB-1VCRIM-SANTARÉM
, datado de
11/01/2022
(ID 7797821).

A autoridade coatora informa que, o paciente teve sua
prisão decretada
, por ocasião de
prolação de sentença que o condenou a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão
, por
crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo
, considerado como hediondo pela nova legislação inserida no Pacote Anticrime.

O magistrado sentenciante fundamentou o título no sentido de
não conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade
, pela
periculosidade do réu e consequente risco à ordem pública
, vez que o acusado já era
reincidente
,
portador de maus antecedentes
, pelo
modus operandi
utilizado no crime e pela
personalidade
do ora paciente, sempre às voltas com afrontas à Justiça e ao patrimônio alheio. Segundo a sentença, ao tempo do pronunciamento já havia
05 (cinco) títulos, transitados em julgado
, o que demonstra o
perigo social gerado pelo estado de liberdade do acusado
.

Além disso,
o acusado também descumpre reiteradamente medidas impostas pelo juízo da execução da pena, bem como medidas cautelares diversas da prisão
, havendo vasta fundamentação da necessidade de acautelamento do acusado,
por este pôr em risco, reiteradamente, a ordem pública
.

Relata que, quanto à alegação de
ausência de representação para a prisão preventiva
sustentada pela defesa, tendo sido a prisão decretada de ofício, entende o pedido desarrazoado, vez que
a soltura do acusado somente se deu por atraso na instrução processual, contrariando parecer ministerial, pois era evidenciado nos autos que o acusado não dispunha de condições pessoais favoráveis e tampouco que medidas cautelares eram suficientes para proteger os bens jurídicos previstos na norma do art. 312 do CPP
. A emissão do título condenatório reforça, de maneira inequívoca, a necessidade de acautelamento, a fim de se
evitar novas investidas criminosas e o aumento de vítimas dos crimes aos quais o acusado se dedica de forma contumaz
.

Por fim, comunica que, o réu permanece em situação de
procurado pela Justiça
, uma vez que, após a sentença condenatória, não se apresentou para dar início ao cumprimento da medida. O processo se encontra
com recurso de apelação pendente de apresentação de razões/ contrarrazões para a subida à Corte Estadual
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
,

na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente (parecer ID 7887501).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, em face da
ausência de fundamentação e contemporaneidade no decreto preventivo
, por força de sentença penal condenatória, destacando a
ausência de requerimento prévio do Ministério Público em suas alegações finais
, não havendo fato novo que motive a prisão do paciente.

Observa-se que, no que concerne à
inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar e contemporaneidade no decreto
, colhe-se que a
sentença condenatória
, datada de
13 de outubro de 2021
, bem enfatiza a
necessidade de acautelamento social do paciente
, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Em que pese a regra no processo ser a liberdade, o réu esteve preso durante quase toda a instrução processual, pois além de haver elementos que justificassem sua prisão, o mesmo havia descumprido medidas cautelares diversas da mesma (vide doc.20200166702609 - Libra).
Auferiu a liberdade, somente por ter havido atraso na instrução processual (fls. 27/27-v), sendo que à época, o parecer ministerial lhe foi contrário
. A condenação ora emanada, reforça o entendimento a respeito da periculosidade do acusado e que o estado de liberdade do imputado gera perigo social, em especial, à ordem pública. Não há outro entendimento, visto que mesmo tendo cumprido pena pela condenação nos autos do processo 0009225-79.2011.8.14.0051, voltou a delinquir, sendo posteriormente condenado nos autos 0000009-12.2018.8.14.0051 e 0001429-18.2019.8.14.0051, sem direito a recurso. Em que pese haver medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) em face do acusado nestes autos (fl. 27-v), decerto que o réu reiteradamente as descumpre, como se apercebe nos autos 0013222-51.2019.8.14.0051 (vide doc. 20200166702609 – Libra).
A manutenção da liberdade do acusado, depois de reconhecida sua culpabilidade na presente ação penal, significa real risco de robustecimento de ações criminais nos escaninhos da justiça em face do mesmo e ao surgimento de novas vítimas, pois o cumprimento de pena ou a aplicação de medidas cautelares não surtem efeito dissuasor no réu
. Assim sendo,
DENEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade e neste momento, DECRETO-LHE A PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro no Art. 387, § 1º e 312 do CPP. (...)”.

O réu Aldemir, em
concurso com pessoa não identificada
, abordou um veículo da empresa
Brapar Ind. de Bebidas Ltda
, no qual estavam os funcionários Altemir e Darlisson, no Km 123 da BR-163. Sob grave ameaça por arma de fogo, o denunciado teria subtraído
dinheiro pessoal de Altemir (R$ 450,00), de Darlisson (R$ 150,00), aparelho de celular e o cofre da empresa, com a importância de R$ 36.250,00 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)
. Os assaltantes estavam em um Gol G.6, preto, sem placa e, após a abordagem com arma de fogo, determinaram que o veículo da empresa saísse da rota por uns 3 km, entrando num ramal onde foi aberto o cofre com a utilização de brocas e maçarico a gás.

O acusado foi condenado a uma
pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão
e 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa
, calculados à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º, inciso II e Art. 157, §2º-A, inciso I, por 03 (três) vezes, em concurso formal (Art. 70), todos do Código Penal, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

In casu
, não se verifica, de plano, a aventada ilegalidade apontada na impetração, em face da necessidade de acautelamento social, diante da
contumácia delitiva do paciente
, o qual,
apesar de ostentar condenações criminais, voltou a delinquir
. Outrossim, bem destaca o juízo sentenciante que,
o réu permaneceu recolhido ao cárcere durante quase todo o processo
, inclusive, em virtude do
descumprimento de medidas cautelares a ele anteriormente impostas
. Acrescenta o Magistrado singular, por outro turno, que
a revogação da prisão preventiva do paciente, nestes autos, se deu, não em face à inexistência dos requisitos do art. 312, do CPPB, mas em decorrência do atraso na instrução criminal e que ao tempo, registre- se, o
Parquet
se manifestou desfavorável a tal soltura
.

Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à decretação da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma bastante satisfatória, pelo
juízo de certeza quanto à culpabilidade do paciente
conforme os fundamentos da sentença condenatória, pela
gravidade concreta dos fatos narrados
, pelo
modus operandi

e pela
periculosidade social do acusado
,
não respeitando as autoridades e as leis existentes
, o que demonstra a necessidade de
garantir a ordem pública
, em razão de seus
maus antecedentes e da possibilidade latente de reiteração delitiva
, eis que o coacto
ostenta condenações anteriores, transitadas em julgado, desde crimes contra o patrimônio a violência doméstica
, e, permanece na
condição de foragido da Justiça
, pois não se apresentou para dar início ao cumprimento da pena e da prisão.

Vale pontuar que, o juízo justificou a prisão pelo fato da
possibilidade de reiteração criminosa dado o seu histórico de crimes
e de
o acusado já ter condenações anteriores, com trânsito em julgado
. Segundo o juízo coator, quando de suas informações (ID 7797821), alegou que
“(...) o acusado também descumpre reiteradamente medidas impostas pelo juízo da execução da pena (Processo nº 0009225-79.2011.8.14.0051), bem como medidas cautelares diversas da prisão (Processos nº 0013222-51.2019.8.14.0051 e nº 0013088-24.2019.8.14.0051, conforme relatado na sentença, cujo título prisional é censurado no
writ
(...)”.

Mister frisar que o fato de responder a processos criminais é, sim, fundamento idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, logo, o que não falar de condenações transitadas em julgado
,

verbis
:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TESE DE ILEGALIDADE DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
MODUS OPERANDI
. INVASÃO DE CASA HABITADA E EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, é vedada a esta Corte a apreciação da tese defensiva de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, pois tal matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem.
2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do
modus operandi
do delito, relevador da perniciosidade social da ação, já que a Paciente teria envolvimento "em crime de roubo [...] supostamente praticado com pluralidade de agentes, invasão de casa habitada e mediante o emprego de violência física contra a vítima, que além do prejuízo material e emocional, também teria experimentado ferimentos", o que denota a gravidade concreta dos fatos
.
3. A prisão provisória também se encontra justificada, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que a própria Paciente admitiu "ter 'várias' outras passagens policiais pelo mesmo motivo, inclusive já tendo sido internada na Fundação CASA quando adolescente"
.
4. Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula nº 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
. 5. Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo. 6.
Habeas corpu
s conhecido em parte e, nesta extensão, denegada a ordem. Concedida a ordem de
habeas corpus
, de ofício, para determinar que a prisão preventiva da Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. (STJ – HC 499.636/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019).

O juízo coator, quando de suas informações em
11/01/2022
(ID 7797821),
justificou de forma fundamentada e motivada a razão pela qual se faz necessária a manutenção da custódia cautelar de Aldemir Junio de Oliveira
, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte e de nossos Tribunais Superiores, sendo
elevados e concretos os riscos sociais em razão da reiteração delitiva, praticada, inclusive, enquanto o paciente se encontrava em cumprimento de pena
.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, dado que
o paciente se encontra foragido da Justiça
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar, a fim de
garantir, principalmente, a ordem pública local
.

Assim:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do
habeas corpus
, assim como do respectivo recurso ordinário.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)
.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Ordem denegada. (STJ – HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019).

Quanto à alegação de
ausência de requerimento do Ministério Público
, tendo a prisão sido decretada de ofício, porquanto, conforme assinalou o juízo coator em várias oportunidades,
o paciente permaneceu recolhido ao cárcere durante quase todo o processo, inclusive, em virtude do descumprimento de medidas cautelares a ele anteriormente impostas e sua soltura se deu somente em decorrência do excesso de prazo na instrução criminal, tendo o Ministério Público, inclusive, na oportunidade, requerido expressamente a decretação da prisão preventiva do paciente Aldemir
, logo não merece ser acolhido o pedido de revogação da prisão por este motivo.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/02/2022